Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-39.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. ESPECIAL CREDIBILIDADE.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, desnecessária a apreensão da arma e a realização de perícia técnica, notadamente quando seu uso está comprovado por outros meios, como os depoimentos das vítimas.
3. Apelação conhecida e desprovida.